Tribunal: STF
Processo: Rcl 58734
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Município de Jundiaí/SP contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010627-60.2020.5.15.0021), a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista proposta contra a empregadora direta e, em litisconsórcio passivo, o Município de Jundiaí (SP), este como tomador dos serviços, ora Reclamante. 



    A r. decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente federativo municipal, de forma automática ante o inadimplemento pelo empregador direto de algumas verbas trabalhistas. 



    Embora com erudita dicção que não revela expressamente a condenação automática do ora Reclamante, o v. acórdão reclamado afastou a aplicabilidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, descumprindo a Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal (STF), desrespeitando o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 e, também, no Tema nº 246 da repercussão geral, o que não se faz correto.



    Com efeito, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por seu órgão colegiado turmário, impôs a responsabilidade automática do Poder Público, ora Reclamante, desrespeitando a autoridade deste STF [...]



    É contra a decisão do e. TRT-15, sobre responsabilidade automática do Poder Público, sem demonstração de nexo causal entre eventual falha fiscalizadora do Reclamante e o inadimplemento trabalhista, que se ajuíza a presente reclamação. 



    [...]



    Como há de se observar, o v. acórdão reclamado, de forma genérica, automática e objetiva, estatuiu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada. Sendo assim, não restam dúvidas que o acórdão reclamado inequivocamente desrespeitou a autoridade do julgado deste excelso STF na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da repercussão geral. 



    Houve, ainda, desrespeito a cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante nº 10 deste STF). 



    Com efeito, a r. decisão ao afastar a aplicabilidade do § 1º do art. 71 da Lei 8.666 com supedâneo na teoria da culpa extracontratual, o qual, por sua vez, fundamentou a Súmula 331, inciso IV, do TST – afrontou a autoridade dos julgados deste STF, como já referido. 



    [...]



    No caso em apreço, o Reclamante realizou contratação, após regular procedimento licitatório, cujo objeto foi a prestação dos serviços, portanto, tratou-se de contratação lícita. 



    De outra parte, este STF, na ADC nº 16/DF, entendeu pela constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, exigindo que esta Justiça Especializada se abstenha de reconhecer a responsabilidade subsidiária do Poder Público, em decorrência do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizadora de serviços. Concluiu que tal responsabilização somente pode ocorrer em razão de efetiva constatação, no caso concreto, de culpa in vigilando da Administração Pública na fiscalização do contrato. [...]



    Assim, caberá ao empregado demonstrar a culpa ‘in vigilando’ do órgão público tomador dos serviços pelo inadimplemento das verbas trabalhistas sonegadas pela contratada para que este possa ser responsabilizado subsidiariamente, nos termos da Súmula nº 331 do E.TST. 



    O art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 deve ser interpretado em harmonia com outros dispositivos dessa lei que imputam às entidades estatais o dever de fiscalização da execução dos seus contratos de terceirização (art. 58, III). Constatando-se o descumprimento de direitos trabalhistas pela empresa contratada, a Administração Pública tem a obrigação de aplicar sanções como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (art. 87, I, II, III e IV), ou, ainda, rescindir unilateralmente o contrato (arts. 78 e 79). 



    Portanto, ao afastar a aplicação do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93, com base na Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o Reclamado descumpriu as decisões deste Supremo Tribunal Federal.”. 



    Requer, ao final, ”seja julgada procedente esta Reclamação para cassar o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária a este Reclamante, determinando-se que outro seja proferido em consonância com o entendimento meritório já expresso e sedimentado nesta Suprema Corte” (eDoc. 1, fl. 22).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 27/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-15, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região negou provimento ao recurso ordinário do Município de Jundiaí, mantendo a sentença que atribuiu responsabilidade subsidiária ao reclamante. Veja-se o ato impugnado (eDoc. 4, fls. 4-6):



    “É bom ressaltar, ainda, que a questão concernente à distribuição do encargo processual de provar a culpa é decidida, sobretudo, de acordo com o livre convencimento motivado do juízo (art. 371, do CPC) que, com base em sua prudente análise e nas máximas da experiência (art. 375, do CPC), atribui a dinâmica probatória à parte que julgar mais capaz de fazê-lo, em face das peculiaridades do caso.



    Tem incidência a teoria da aptidão probatória.



    Em se tratando de terceirização pelo ente público não se pode querer cometer todo o encargo probatório à parte reclamante, que não está, notadamente, hábil técnica e economicamente a dele se desincumbir. Não restam dúvidas de que somente quem possui o poder de fiscalização é quem detém os meios de prova que demonstrem a necessária vigilância sobre o efetivo cumprimento das obrigações trabalhistas.



    Ao contrário do suscitado pelo recorrente em suas razões recursais, em recente decisão de sua SDI-I, o C. TST fixou entendimento de que o ônus da prova da efetiva fiscalização é do ente público.



    [...]



    O adimplemento das verbas trabalhistas por parte da prestadora de serviços guarda estreita relação com a execução dos serviços contratados e deve, sim, sofrer intenso controle por parte da Administração Pública, com vistas a atender aos princípios da eficiência e da moralidade administrativas, como expressamente previsto no contrato firmado entre a 1ª reclamada e o recorrente. Disso o ente público não cuidou e não exigiu, tanto é que nem mesmo há controvérsia quanto à ausência de pagamento das verbas devidas pelo término do contrato de trabalho e dos depósitos fundiários. Como dito, a empregadora sequer apresentou defesa.



    Nesse contexto, a responsabilidade subsidiária do tomador não macula a Carta Magna, como alega o 2º reclamado. E tendo o reclamante despendido sua força de trabalho também em benefício da tomadora dos serviços, faz-se necessária a decretação da sua responsabilidade subsidiária pelos créditos decorrentes deste julgado, nos termos da Súmula 331 do TST, mesmo sendo o 2º reclamado ente de Direito Público.



    Não há que se falar em ilegalidade nem tampouco em inconstitucionalidade da Súmula 331 do C. TST, pois em consonância com o princípio constitucional do valor social do trabalho, bem como em face dos princípios que regem o Direito do Trabalho, que têm o condão de proteger o trabalhador na hipótese de inadimplência da empresa prestadora de serviços (empregadora), que não satisfaz as obrigações sociais que lhe cabiam, desponta a responsabilização da empresa tomadora dos serviços, na hipótese de inadimplemento do empregador, reportando-se ao instituto da sua culpa in vigilando, haja vista ter sido o trabalho do empregado revertido em proveito daquele.



    [...]



    Cumpre registrar que as decisões do STF, proferidas na ADC 16 e no RE 760.931, a respeito do alcance do art. 71 da Lei n. 8.666/93, não alteraram o entendimento supra, vez que nas decisões em questão se partiu do pressuposto fático de que a terceirização não precariza as condições de trabalho e quando se está diante de uma situação concreta em que o trabalhador não recebeu sequer verbas rescisórias e a empregadora, empresa terceirizada, não tem condições financeiras de arcar com esse compromisso, não se trata, pois, da mesma hipótese da qual tratou o STF e sobre a qual teria incidência o art. 71 da Lei n. 8.666/93



    Na verdade, se está diante de fato distinto que atrai a aplicação de outros fundamentos jurídicos, como, ademais, autoriza, expressamente, o RE 760.931, quando enuncia a tese de que ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’- grifou-se.



    Ora, ao se dizer que a responsabilidade não se transfere ‘automaticamente’ ao ente público é porque em situação diversa da hipótese legalmente tratada essa responsabilidade poderá ser fixada e isso se terá como efeito necessário quando a precarização das condições de trabalho ficar demonstrada, sendo que isso se dá, de forma insofismável, quando os direitos trabalhistas não são respeitados e a empresa prestadora dos serviços - os quais já foram concluídos pelos trabalhadores em favor de toda a sociedade, vez que se está falando de serviços realizados para entes públicos - não apresenta condições financeiras para adimplir esses direitos.



    Importante verificar que a literalidade da lei, refletida também nos julgados do STF, acima mencionados, não autoriza dizer que os efeitos das ilicitudes trabalhistas cometidas pelas empresas prestadoras de serviços não se transferem aos entes públicos, vez que a lei trata, precisamente, do ‘inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado’, isto é, de ‘encargos’ e não de direitos, sendo que encargos são parcelas que incidem sobre a base dos direitos e não os direitos propriamente ditos; e como estamos no tempo em que se diz ser proibido interpretar a lei, não se podendo atribuir-lhe sentido que nela não esteja expressamente mencionado, não se pode conceber que encargos sejam interpretados por direitos.



    Vale salientar que, no caso dos autos, os poucos documentos juntados pelo recorrente (fls. 117/133) são apenas cópias dos contratos e prorrogações e não são suficientes para comprovar a efetiva fiscalização no cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da contratada.



    [...]



    Repito que não há prova de fiscalização acerca do cumprimento das obrigações descritas acima.



    Também não há comprovação de designação de gestor do contrato, no que tange à fiscalização das obrigações trabalhistas, não obstante assim determine de forma expressa o artigo 67 da Lei de Licitações.



    Assim, concretamente, a hipótese dos presentes autos, na qual os direitos trabalhistas não foram respeitados pelo empregador (a empresa prestadora de serviços) e os serviços foram prestados em favor dos entes públicos e da sociedade em geral, não tem incidência o art. 71 do art. 8.666/93, fazendo com que a responsabilidade do ente público se extraia do princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza e também da regra de que quem expõe alguém ao risco de dano fica responsável pelo risco criado ou a reparar o dano gerado, sendo certo que nenhuma formalidade ou interesse tem o condão de afastar esses preceitos, essenciais à efetividade de direitos fundamentais.



    Portanto, não restam dúvidas acerca da responsabilidade subsidiária do 2º reclamado pelos créditos trabalhistas devidos ao reclamante.”. 



     



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0010627-60.2020.5.15.0021).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente